Tribunal: TJMT
Processo: 1020114-28.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020114-28.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[GUSTAVO MARQUES FERREIRA - CPF: 787.574.361-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE WANDERLEY BEZERRA ALVES - CPF: 203.609.081-87 (ADVOGADO), SANDRO PISSINI ESPINDOLA - CPF: 448.428.051-53 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA JUNIOR - CPF: 653.788.061-00 (ADVOGADO), HENRIQUE SANTOS ALVES - CPF: 020.316.221-88 (ADVOGADO), REBECA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 052.656.081-92 (ADVOGADO), ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A - CNPJ: 07.401.436/0002-12 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MARIO CELSO LOPES - CPF: 704.912.248-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ALTO ARAGUAIA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPROVIMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OMISSÕES – NÃO EVIDENCIADAS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela empresa Eldorado Brasil Celulose S/A, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Agravo de Instrumento, por ela interposto (id. 131948695, págs. 01/14).

A Embargante pretende a reforma do acórdão

recorrido, alegando que o acórdão foi omisso, quanto à ausência de fundamentação da decisão recorrida, visto que não apreciou os fundamentos expostos no Agravo de Instrumento.

Aduz que houve omissão, no que se refere aos argumentos utilizados, no intuito de demonstrar a ausência de similitude fática entre a
leading case
da tese da repercussão geral do Tema n. 999, do STF e a ação originária.

Argumenta que existe omissão, com relação à inexistência de sucessão patrimonial e/ou empresarial e incidência da prescrição.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pela sua rejeição (id. 133847665, págs. 02/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se do Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela empresa Eldorado Brasil Celulose S/A, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Agravo de Instrumento, por ela interposto.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO –

NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - Julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Analisando o acórdão recorrido, não verifico a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, porque ficou expresso que o Juízo singular apresentou os motivos que o levaram a rejeitas as preliminares e afastar a prejudicial de mérito, suscitadas pelo Recorrente. Veja-se:

Analisando a decisão impugnada, entendo que, embora concisa, o Julgador a quo apresentou, com clareza, os motivos que o levaram a rejeitar as preliminares e afastar a prejudicial de mérito, levantadas pela empresa Recorrente.

No
decisum
agravado, o Magistrado singular, quanto à preliminar de inépcia da inicial, deixou expresso que a petição inicial continha a causa de pedir e o pedido, não havia incompatibilidade lógica e jurídica entre eles, que indicou, com clareza, a área afetada, que os reais danos provocados seriam objeto de perícia e que o pedido indenizatório foi devidamente fundamentado.

No que se refere à prefacial de ilegitimidade passiva, consignou o Magistrado que, em razão de a obrigação de reparação do dano ambiental ser
propter rem
e estar comprovado que a Recorrente adquiriu a propriedade da Fazenda São Paulo, ela é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Quanto à preliminar de ausência de interesse processual, observo que, mesmo tendo o Juízo de origem analisado em conjunto com a de ilegitimidade passiva, deixou nítido que a pretensão inicial somente seria plenamente satisfeita com a presença da Recorrente no polo passivo do feito, já que a responsabilidade ambiental é objetiva, a obrigação de reparar a lesão ambiental é
propter rem
e a Agravante era a nova proprietária do imóvel onde ocorreu a lesão ambiental.

Com relação à prejudicial de prescrição, o Juízo de base expressou o seu entendimento de que a ação que visa à preservação e à reparação do dano ambiental é imprescritível, portanto, desnecessário qualquer outro fundamento para justificar sua decisão.

Além disso, a questão da suposta prescrição da indenização por danos materiais e morais e se houve, ou não, sucessão patrimonial/empresarial deve ser analisada quando do julgamento de mérito, após a devida instrução processual.

Nesse passo, não há cogitar a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Da Inépcia da Inicial

A empresa Agravante afirma que a petição inicial é inepta, visto que o Autor/Recorrido apresentou pretensão, atinente aos danos materiais e morais, desprovida de sustentáculo fático e jurídico, transferindo à parte requerida o ônus de demonstrar que os fatos indicados não ocorreram.

O artigo 330, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - (...);

§1º
Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si
. (Destaquei).

Em que pese às alegações da Recorrente, entendo que a preliminar foi corretamente rejeitada, uma vez que a petição inicial da ação de origem deixou claros a causa de pedir e o pedido, e, da narração dos fatos, decorre, logicamente, sua conclusão e não há pedidos incompatíveis entre si.

Com efeito, consta da inicial que o fundamento do pleito de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais é o desmatamento de mais de 9.000 ha (nove mil hectares), sem autorização do órgão ambiental.

O Ministério Público Estadual enfatizou que o desmate de grande quantidade de área, em total desprezo à norma de regência, traz dano à sociedade mato-grossense. Portanto, está evidente, na inicial, os fundamentos fáticos e jurídicos, concernente à pretensão indenizatória.

Cumpre anotar que as alegações de que há dúvida, quanto às dimensões da área territorial da propriedade e da área desmatada, que existe incerteza se a área que serviu de base à apuração do desmate é a mesma adquirida pela Recorrente, que há imprecisão, com relação à base de cálculo da indenização, que falta motivação para requerer a indenização por danos materiais e morais sobre o desmatamento e que há carência de especificação precisa, relevante e pertinente, com relação aos danos imateriais, no meu entendimento, necessariamente exige dilação probatória, com a realização da prova pericial.

Desse modo, é certo que a petição inicial não apresentou nenhum defeito, permitindo que a Requerida apresentasse defesa.

Da Ilegitimidade Passiva

A pessoa jurídica Agravante defende que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ACP, já que a Fazenda São Paulo não mais lhe pertence, portanto não pode ser condenada nas obrigações de fazer e não fazer, bem assim ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, porque esta obrigação deve recair sobre o predador.

Da análise dos documentos que acompanham o presente Recurso, verifico que, de fato, a Fazenda São Paulo, a partir de 02/05/2019, passou a ser propriedade da empresa Imagem Agropecuária Ltda., conforme Escritura Pública de Compra e Venda constante do id. 108367475, págs. 32/64).

Entrementes, penso que a preliminar foi corretamente rejeitada pelo Magistrado singular, pois é sabido que a pessoa física ou jurídica que adquire uma área rural é também responsável pelos danos ambientais a ela causados ainda que anteriores à aquisição, por se tratar de obrigação
propter rem
, podendo o Autor, no caso o Ministério Público Estadual, optar por demandar o proprietário anterior ou atual e até mesmo os dois.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. SÚMULA 623/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. Nos termos da Súmula 623/STJ, "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor"
.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1410897/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019). (Destaquei).

Nessa esteira, ainda que já tenha alienado o bem a terceiro, a Recorrente deve permanecer no polo passivo da ação e responder pelos danos causados.

Não há desconsiderar que somente depois de realizada a instrução probatória será possível averiguar a ocorrência do dano ambiental e dos danos materiais e morais e, logicamente, caberá ao Julgador apreciar essas questões, quando do julgamento de mérito da ação.

Na análise de mérito, o Juízo singular decidirá se a responsabilidade, quanto à obrigação de fazer e não fazer e ao pagamento de indenização pelos eventuais danos materiais e morais, é subjetiva ou objetiva, solidária, ou não, condenando quem de direito.

Da Ausência de Interesse Processual

A empresa Agravante afirma que o Recorrido carece de interesse processual, quanto ao pedido de obrigação de fazer e não fazer, já que a pretensão de não fazer – abstenção de produção de danos ambientais – é genérica e encontra previsão em lei, sendo desnecessária uma sentença para tal finalidade e a de fazer – recomposição do meio ambiente destruído – exige certeza, atualidade e subsistência, requisitos ausentes no caso.

Em que pese às alegações da Recorrente, penso que a rejeição da preliminar, pelo Juízo a quo, foi acertada, já que o fato de haver previsão em lei, no sentido de ser vedada a prática de danos ambientais, não obsta a pretensão esposada na inicial, porque é evidente que se busca a prolação de uma ordem judicial que, expressamente, proíba a prática, na Fazenda São Paulo, de qualquer ato que provoque lesão ao meio ambiente.

Inexiste, como defendido pela Agravante, ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, porque não há pretensão de substituir a competência de outro Poder, mas apenas assegurar a proteção ao meio ambiente. Logo, não há falar em falta de interesse processual, com relação à obrigação de não fazer.

Igualmente ocorre com a obrigação de fazer, já que os documentos que instruíram a inicial possuem presunção de veracidade que somente poderá ser afastada com prova em contrário, o que não ocorreu no caso.

A suposta recomposição da área degradada, fundamentada no Parecer Técnico Ambiental, elaborado por profissional contratado pela Agravante, não é prova incontestável.

A certeza se a área foi, ou não, recomposta no decorrer do tempo e a quantidade da área degradada somente será possível após a devida instrução probatória.

Da Prescrição

A Agravante assegura que, no caso, ocorreu a prescrição, no que concerne aos danos materiais e morais, uma vez que a tese fixada pelo STF, no Tema n. 999, abrange apenas a imprescritibilidade do dano ambiental propriamente dito, ou seja, a reparação in natura, não sendo cabível tal entendimento para a indenização correspondente.

Não obstante as alegações da Recorrente, entendo que a prejudicial de prescrição foi corretamente afastada, uma vez que é entendimento pacificado que a ação que visa preservar e reparar o dano ambiental é imprescritível (Tema n. 999/STF).

Ademais, inexistem dúvidas de que a ação que visa à tutela de interesse coletivo, como é o caso dos autos, é imprescritível, já que preserva direito fundamental à vida e à saúde de toda a sociedade.

Frise-se que o direito ao meio ambiente equilibrado é considerado de terceira geração e não se mostra razoável a aplicação do mesmo prazo prescricional que regula as ações civis públicas que visam à proteção de direitos patrimoniais.

Corroborando o entendimento, perfilho o entendimento esposado por Hugo Nigro Mazzili:

(...) Em questões transindividuais que envolvam direitos fundamentais da coletividade, é improprio invocar as regras de prescrição próprias do Direito Privado. O direito de todos a um meio ambiente sadio não é patrimonial, muito embora seja passível de valoração, para efeito indenizatório; o valor da eventual indenização não reverte para o patrimônio dos lesados nem do Estado; será destinado ao fundo de que cuida o art. 13 da LACP, para ser utilizado na reparação direta do dano. Tratando-se de direito fundamental, indisponível, comum a toda a humanidade, não se submete à prescrição, pois uma geração não pode impor às seguintes o eterno ônus de suportar a prática de comportamentos que podem destruir o próprio habitat do ser humano.

(...).

É imprescritível a pretensão reparatória de caráter coletivo, em matéria ambiental. Afinal, não se pode formar direito adquirido de poluir, já que é o meio ambiente patrimônio não só das gerações atuais como futuras. (...).

A luta por um meio ambiente hígido é um metadireito, suposto que antecede à própria ordem constitucional. O direito ao meio ambiente hígido é indisponível e imprescritível, embora seja patrimonialmente aferível para fim de indenização. (
In
A Defesa dos Direitos Difusos em Juízo, 19ª ed., ver. e ampl. e atual., São Paulo: Saraiva, 2006, págs. 540-541).

Feitas essas considerações, ainda que haja entendimentos diferentes, tenho que a pretensão de reparação dos danos materiais e morais, decorrentes do dano ambiental, é imprescritível.

Vê-se, portanto, que, diferentemente do sustentado pela Recorrente, inexiste omissão no acórdão impugnado.

Na verdade, a Agravante discorda do resultado do julgamento que foi contrário à sua pretensão.

Com efeito, constou do acórdão que algumas teses apresentadas pela Recorrente devem, primeiramente, ser apreciadas pelo Juízo singular.

Diante disso, é evidente que busca a Recorrente um novo julgamento, o que não se mostra cabível.

No que tange à alegação de que houve omissão, com relação à tese de inexistência de sucessão patrimonial, ficou expresso no
decisum
recorrido que tal questão deveria ser analisada pelo Juízo
a quo, in verbis
:

No que tange aos argumentos de que inexistiu sucessão patrimonial, que houve ingresso tardio da Agravante no polo passivo da ACP e que a prescrição punitiva por crime ambiental tem influência na área cível, tenho que não justificam o acolhimento da prescrição defendida e serão, necessariamente, analisadas pelo Juízo de origem, na prolação da sentença.

Impõe anotar que, nos termos do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Florestal Brasil S/A pela Eldorado Celulose e Papel S/A, a empresa incorporadora (Eldorado) recebeu a totalidade dos bens, dos direitos e obrigações e responsabilidades da incorporada (Florestal) que será extinta e sucedida. Veja-se:

1.1 Operação de Incorporação. O objeto do presente Protocolo é a Incorporação da Floresta pela Eldorado, nos termos das disposições aplicáveis da LSA, de forma que a Eldorado receba, pelo seu valor contábil, a totalidade dos bens, dos direitos, das obrigações e das responsabilidades da Florestal, a qual será extinta e sucedida pela Eldorado em todos os seus direito e obrigações. (id. 108367470, pág. 82).

Nessa quadra, parece-me que, diferentemente do sustentado pela Agravante, não há como afastar a sua responsabilidade pelo dano ambiental causado na Fazenda São Paulo.

Por fim, enfatizo que deixo de manifestar sobre os inúmeros dispositivos legais apontados pela pessoa jurídica Recorrente, porque consignei os motivos que formaram minha convicção, no sentido de manter a decisão recorrida.

Ressalto que a análise do Recurso de Agravo de Instrumento ficou restrita à decisão recorrida, de modo que várias questões apresentadas em grau recursal deixaram de ser analisadas, para evitar supressão de instância.

Outrossim, o prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não ocorre na hipótese.

A propósito, trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

Os embargos declaratórios, mesmo manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição. (...) Embargos nos Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, Embargos de Declaração nos EDcl nº 60972/AL, Relator: Ministra Nancy Andrighi, 10.09.2012).

Entrementes, por força do artigo 1.025, do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte Embargante para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa.

Forte nessas razões
,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, opostos pela empresa Eldorado Brasil Celulose S/A, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022